Tribunal: STF
Processo: HC 258674
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida pelo Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido do Agravo em Recurso Extraordinário no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2..104.623/MS (e-doc. 16).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 9 anos de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 900 dias-multa, ante a prática dos crimes dos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), e art. 16, caput, da Lei nº 10.826, de 2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito) (e-doc. 2).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa, e deu provimento ao recurso do Ministério Público, para condenar o paciente a 14 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão, e pagamento de 1.064 dias-multa, pela prática do crime de tráfico, reconhecida a causa de aumento do art. 40, inc. IV (emprego de arma de fogo), e pelos crimes dos art. 12 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), mantida a condenação por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (e-doc. 3).



    4. Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, conhecido pelo Ministro Relator para negar provimento ao recurso especial (e-doc. 8). Interposto agravo regimental, a decisão foi mantida pela Sexta Turma do STJ (e-doc. 11). O Ministro Vice-Presidente negou seguimento ao recurso extraordinário protocolado pela defesa (e-doc. 12), segundo-se à decisão ora impugnada.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a existência de constrangimento ilegal ante a decisão que não conheceu do agravo em recurso extraordinário interposto pela defesa. Alega ser o agravo protocolado o único recurso cabível em face da decisão recorrida, conforme o disposto no art. 1.042 do CPC. Afirma inexistir prova para a condenação do paciente, apontando a existência de testemunhos contraditórios e inconsistências nos laudos periciais. Salienta a existência de bis in idem, com relação a aplicação simultânea da causa de aumento do tráfico e a condenação por posse irregular de munição.



    6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão da certificação do trânsito em julgado da condenação criminal. No mérito, seja determinado ao STJ o julgamento do agravo em recurso extraordinário ou, subsidiariamente, a absolvição. Caso assim não se entenda, busca o redimensionamento, com o afastamento do alegado bis in idem. 



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. O Ministro Vice-Presidente, ao analisar o agravo em recurso extraordinário, apontou a existência de erro grosseiro, no tocante à escolha do recurso, destacando que, “(n)os termos do § 2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, admite-se a interposição de agravo interno ou regimental, não sendo cabível o agravo em recurso extraordinário, dirigido ao Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 16, p. 1).



    8. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. Destaco, nessa linha:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Competência do STJ. Súmula 182 do STJ. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não verifico no presente caso. Precedentes. 4 Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 215.446-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes. 4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis. 5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 216.511-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).



    9. A par desse aspecto, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos vários recursos protocolados pela defesa, limitou-se a afirmar a impossibilidade de exame da matéria, uma vez que seria necessário o exame aprofundado do acervo fático-probatório, a atrair a incidência do verbete nº 7 da Súmula do STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator